Tribunal: TJSP
Processo: 2091813-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARRENDAMENTO MERCANTIL - PENHORA DE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS QUE DEVE SER LIMITADA A DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA, A TANTO NÃO EQUIVALENDO O TIPO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO – ENTENDIMENTO RECENTEMENTE FIXADO PELO STJ (Resp 1.677.144/RS) - DECISÃO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARRENDAMENTO MERCANTIL - PENHORA DE VALORES EM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS QUE DEVE SER LIMITADA A DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA, A TANTO NÃO EQUIVALENDO O TIPO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO – ENTENDIMENTO RECENTEMENTE FIXADO PELO STJ (Resp 1.677.144/RS) - DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO